Tribunal: CARF
Processo: 16682.902099/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902099/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.750 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o
despacho Decisório relativo à Dcomp no 01846.32426.190710.1.3.04-5887, transmitida para
compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 3.200.917,85, em função de alegado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902099/2013-17
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

pagamento a maior no valor de mesmo valor, código de receita 2390, referente ao PA
30/09/2009, recolhido em 30/10/2009.
Em 02/08/2013, por meio de Despacho Decisório, a autoridade tributária não
homologa a supracitada declaração sob a seguinte fundamentação:

A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Nas Informações Complementares da Análise de Crédito, fl. 199, no campo
"Observação" encontra-se o resumo da análise que denegou a compensação declarada.

Observação: RJ, 26/06/2013 TRATA-SE DE ANÁLISE DA DCOMP (PGTO INDEV.
¿CÓD. 2390- IRPJ; VR. CRÉD. = R$ 3.200.917,85; PA DARF = 30/09/09). O
CONTRIB. INFORMOU QUE APUROU SALDO NEGATIVO - SN, NÃO
HAVENDO SALDO DE AJUSTE ANUAL DE IRPJ A PAGAR. TENDO EM VISTA
A MODIFIC. DE LUCRO = R$ 60.244.189,65 P/ PREJ. = R$ 4.125.529,23,
SOLICITOU-SE QUE JUSTIFICASSE A RETIRADA DOS VALORES DA CSLL
DENTRE
AQUELES
ADICION.
AO
LUCRO
LÍQUIDO.
O
CONTRIB.
ESCLARECEU
QUE:
-
SE
ENCONTRA
RESPALDADO
NO
MS
N°
1999.34.00.003084-6. - FORMULOU CONSULTA À DRF/BSA, PARA DIRIMIR
DÚVIDAS S/ O PREENCHIM. DA DIPJ, SENDO ORIENTADO A APURAR O IRPJ
SEM ADICIONAR A CSLL NA BC. - COM BASE NA DECISÃO E NA
CONSULTA DEIXOU DE ADIC. A CSLL, RETIFICANDO AS DIPJ. O TIF No 03
SOLICITOU A COMPROV. DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, TENDO
O CONTRIB. RESPONDIDO QUE ESTÁ AMPARADO PELO MS, QUE SE
ENCONTRA EM FASE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
FAZENDA. DAS VERIFICAÇÕES PROCEDIDAS EM CONSULTA AO TRF 1a
REGIÃO, PODE-SE OBTER DECISÃO PROFERIDA NO ESCOPO DO PROC. No
200001000470984 (NA ORIGEM: MS No 1999.34.00.003084-6), DECLARANDO ¿...
SUSPENSO O PRESENTE FEITO, ... , ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE
No. 582.525 RG/SP. EM 09/05/13, O STF CONCLUIU O JULGAMENTO,
NEGANDO PROVIMENTO AO RE, MANTENDO A VEDAÇÃO PREVISTA NO
ART. 1o DA LEI 9.316/96. NO SÍTIO DO TRF 1a REGIÃO, TAMBÉM SE PODE
OBTER CERTIDÃO DE DECISÃO DATADA DE 07/06/13, CONSIGNANDO O
PROVIMENTO À APELAÇÃO. DA NOTA TÉCNICA - O 14o PARÁGR. DESTACA
QUE, NA HIPÓTESE DE APUR. DE SN APÓS A DEDUÇÃO DA CSLL, O
RESULTADO NÃO PODERÁ SER OBJETO DE DCOMP. O 15o PARÁGR.
ALERTA QUE EVENTUAL APRESENTAÇÃO DE DCOMP ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO IMPLICARIA EM NÃO HOMOLOGAÇÃO. DA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL CTN, ART. 170 E 170-A. CONCLUSÃO SE NUM
PRIMEIRO MOMENTO O CRÉDITO JÁ NÃO PODERIA SER OBJETO DE
DCOMP, APÓS A RECENTE DECISÃO JUDICIAL, EM DESFAVOR DO
CONTRIB., CONFIGUROU-SE CABALMENTE A IMPOSSIBILIDADE. PELO
EXPOSTO, DEIXO DE RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO.
Em 20/11/2013, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
18/12/2013, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do despacho
decisório, sob as seguintes alegações:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

Nesse diapasão, o BB-BI recolheu, em 30.10.2009, o saldo de ajuste de IRPJ (código
2390) do período no valor de R$ 3.200.917,85, pois não considerou o IRRF constante
da DIPJ (Doe. V).
Conforme ficha 12, da DIPJ 2009 - 2009, foi apurado saldo negativo no valor de R$
4.125.529,23, sendo que, na mesma ficha, é possível observar a existência de valores
relativos ao IRRF (R$ 7.326.447,08) que compõem o saldo negativo verificado, não
restando, consequentemente, imposto a pagar (Doe. VI).
Assim, o recolhimento mencionado no item 5 supra configurou-se como pagamento a
maior, não sendo, portanto, declarado em DCTF por não existir débito.
Ex positis, nada mais restou ao BB-BI do que buscar o referido direito creditório
constituído pelo pagamento indevido ou a maior, no montante de R$ 3.200.917,85,
conforme transmissão da declaração de compensação n° 01846.32426.190710.1.3.04-
5887, em 19.07.2010 (Doc. II).

No tocante à não adição, à época, da CSLL à base de cálculo do IRPJ a
contribuinte alega que acabou por recolher as diferenças decorrentes dessa não adição, como
exposto a seguir:

Por outro lado, o BB-BI, à época da transmissão da declaração de compensação sob
análise, estava autorizado a não adicionar a CSLL na determinação do Lucro Real, por
força de sentença judicial concessiva da segurança discutida em sede do Mandado de
Segurança n° 1999.34.00.003084-6, a qual declarou a inconstitucionalidade da
expressão contida no caput no parágrafo único do art. 1o da Lei 9.316/96, possibilitando
ao BB-BI a dedução dos valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
da determinação do Lucro Real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda (IRPJ)- Doc.
VII.
Outrossim, registre-se que tal decisão suportava e embasava o procedimento do BB-BI
de não adicionar a CSLL na apuração do Lucro Real, até o recente encerramento da
ação. Ressalve-se, também, que, em conformidade com as determinações judiciais, o
BB-BI recolheu em 26.11.2013 os valores decorrentes da não adição da CSLL na base
do IRPJ. O recolhimento compreendeu o período de apuração do ano de 2000 a 2013,
composto por 25 (vinte e cinco) DARFs que somaram o valor de R$ 174.812.403,58
(DoC. VIII). A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de
Inconformidade para declarar a homologação integral do PER/DCOMP n°
01846.32426.190710.1.3.04-5887.

O Acordão (09-64.862 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

Exercício: 2009
IRPJ. BASE DE CALCULO. LUCRO REAL. CSLL. DEDUÇÃO.
IMPEDIMENTO.
O valor da CSLL não poderá ser deduzido para efeito de determinação do
lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Às fls. 227 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:

a) Ressalva que o BB BI , em conformidade com as decisões judiciais,
recolheu em 26/11/2013 os valores decorrentes da não adição da CSLL na
base do IRPJ, compreendido o período de 2000 a 2013, no montante de R$
174.812.403,58 (cento e setenta e quatro milhões, oitocentos e doze mil,
quatrocentos e três reais e cinquenta e oito centavos).
b) Aduz que o imposto apurado foi de R$ 60.244.189,65 (sessenta milhões,
duzentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e
cinco centavos), o qual foi devidamente quitado pelos 25 DARFs que
totalizaram R$ 174.812.403,58 (cento e setenta e quatro milhões,
oitocentos e doze mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e oito
centavos).
c) Quanto à negativa de compensação com base no artigo 170-A do CTN, é
preciso lembrar que ele não é aplicável ao caso visto que o mandado de
segurança que embasou o não recolhimento da CSLL foi impetrado em
1999, portanto, antes da edição da LC 104/2001 que introduziu o artigo
170-A ao CTN.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

d) Requereu “a reforma da decisão de primeira instância apenas para
reconhecer o direito creditório do BB BI homologando integralmente a
declaração de compensação (PER/DCOMP 01846.32426.190710.1.3.04-
5887), na forma da fundamentação do presente recurso”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A decisão Recorrida é absolutamente objetiva e assim fundamentou a DRJ:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim dela se
conhece.
A questão central reside na adição ou não da CSLL à base de cálculo do IRPJ.
Tomando-se por base que a CSLL deve ser adicionada ao lucro real, ainda que se
deduza o imposto devido o IRRF no valor de R$ 7.326.447,08, apura-se um imposto a
pagar de R$ 60.244.189,65. Apenas quando a CSLL é não adicionada à base de cálculo
do IRPJ a contribuinte apura saldo negativo.
Mesmo tendo decisão judicial possibilitando a não adição da CSLL, o art. 170-A do
CTN, vigente à época da transmissão da DCOMP, é claro em vedar a compensação
antes do trânsito em julgado. Além disso, ação judicial transitou em julgado de forma
desfavorável à interessada. Portanto, a CSLL deve ser adicionada à base de cálculo do
IRPJ, tal como previsto na legislação de regência do IRPJ, o que implica em imposto a
pagar como descrito no parágrafo anterior.
A própria contribuinte reconhece a negativa de seu direito e ela própria recolhe valores
relativos à diferença de bases de cálculo, em virtude da adição da CSLL. Todavia, os
recolhimentos a posteriori não convalidam a compensação feita anteriormente, uma vez
que a compensação se dá no momento da entrega da DCOMP, pois o crédito deve ser
líquido e certo já àquela época, conforme dispõem os arts 74, caput da Lei n° 9.430, de
1996, e 170 da Lei n° 5.172, de 1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN).
O direito creditório, portanto, deve existir inequivocamente na época da declaração de
compensação, o que não ocorreu.
Pelo exposto voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

Vê-se, portando que a DRJ tomou como verdadeira a alegação do contribuinte
quanto ao valor que seria devido se a CSLL fosse adicionada à base de cálculo do IRPJ. Por sua
vez, fundou a sua decisão pelo indeferimento da Manifestação de Inconformidade no art. 170-A
do CTN e na vedação da compensação antes do trânsito em julgado.
Por sua vez, cumpre ressaltar que o contribuinte apurou e declarou seu IRPJ nos
termos do direito assegurado pelas decisões então vigentes nos autos do Mandado de Segurança
1999.34.00.003084-6. Faço essa ressalva para deixar claro que não se discutia na ação judicial
eventual crédito, mas sim a adição ou não da CSLL na base de cálculo do IRPJ, em que pese a
adição ou não tenha consequências diretas no resultado da apuração, seja gerando imposto a
pagar seja o saldo negativo objeto da compensação.
Assim, a princípio, me parece inadequado fundamentar o indeferimento no 170-A
já que o crédito compensado não era objeto do litígio. Desta forma, a princípio me parece
prejudicada sua alegação de que tal vedação não seria a ele aplicável em razão da ação judicial
ter sido proposta antes da LC 104/2001.
Por sua vez, o MS transitou em julgado desfavoravelmente ao contribuinte em
07/06/2013 (antes do Despacho Decisório) e a Recorrente informa que em conformidade com as
decisões judiciais, recolheu em 26/11/2013 (antes da intimação do Despacho Decisório) os
valores decorrentes da não adição da CSLL na base do IRPJ, compreendido o período de 2000 a
2013, no montante de R$ 174.812.403,58 (cento e setenta e quatro milhões, oitocentos e doze
mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e oito centavos).
Por sua vez, segue alegando a Recorrente que:

8. Reprisando a fala da própria autoridade fiscal, o imposto apurado foi de R$
60.244.189,65 (sessenta milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e
nove reais e sessenta e cinco centavos), o qual foi devidamente quitado pelos 25 DARFs
que totalizaram R$ 174.812.403,58 (cento e setenta e quatro milhões, oitocentos e doze
mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e oito centavos).
9. Uma vez que o débito foi quitado, a manutenção da glosa se configura como
verdadeiro bis in idem da autoridade fiscal não havendo motivos sejam fáticos ou
contábeis para não homologação da PER/DCOMP sob análise.
10. Ademais, julgado recente do CARF, proferido em 17 de maio de 2018, reconheceu a
compensação de crédito tributário em situação análoga ao presente caso concreto.
11. No julgamento do Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo 14033.001047/2007-01, a Quarta Câmara – 1a Turma Ordinária proferiu
o acórdão 1401-002.602, pelo qual se entendeu que a ocorrência de fato superveniente
deu ensejo ao reconhecimento da compensação pleiteada pelo contribuinte.
12. Naqueles autos, o fato superveniente foi a adesão do contribuinte ao REFIS para
parcelamento do crédito que foi discutido em sede do Mandado de Segurança
1999.34.00.003084-6.
O acórdão 1401-002.602 citado pela Recorrente é precedente unânime desta
mesma TO e recebeu a seguinte ementa:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

COMPENSAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. CRÉDITO OBJETO DE
PARCELAMENTO.Haja vista ocorrência de fato superveniente representado
pela adesão da Recorrente ao REFIS justamente para parcelar o crédito que
estava sendo discutido em sede de mandado de segurança, necessário o
reconhecimento da compensação aqui pleiteada, ainda que o resultado da
diligência fiscal de fls. tenha apontado em sentido diverso.

De fato, o CARF tem evoluído na sua jurisprudência para melhor aplicar a
vedação do art. 170-A quando o trânsito em julgado ocorre ao longo do processo administrativo
fiscal e o crédito deixa de ser objeto de questionamento quanto à sua certeza e liquidez. Nesse
sentido é também é o precedente previsto no Acórdão n. 3402005.025, cuja decisão unânime
foi assim ementada na parte que interessa:

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO
EM
FAVOR
DO
CONTRIBUINTE.
QUESTÃO
DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA. PREVALÊNCIA
DA RATIO DECIDENDI DE PRECEDENTE PRETORIANO DE
CARÁTER VINCULANTE COM A ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 170a DO CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se
contraposto à literalidade do art. 170A do CTN, ao final do processamento
judicial a lide por ele proposta foi julgada procedente, com base em
precedente vinculante do STF. (RE n. 357.950) o que, por sua vez, faz
convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e s.s.,
todos do CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea "b"
do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da Portaria PGFN n.
502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao
precedente vinculante do STF (RE n. 357.950). Pedido de compensação a ser
analisado pela instância competente apenas para fins de apuração quanto a
adequação do montante compensado.

Esta também já foi a posição desta TO em outro julgado unânime de minha
Relatoria, cujo Acórdão n. 1401-003.621 (julgado em 18 de julho de 2019) foi assim
ementado:

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores dos pagamentos
realizados em ação judicial, nesse caso desde que albergadas por depósito no
montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO
DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS
INTEGRALMENTE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor ao
contribuinte um
ônus
financeiro em
dobro. Ademais,
negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o
Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.

Assim é que, em que pese entenda serem razoáveis os argumentos recursais diante
da situação fática e os precedentes acima citados na orientação de superar a vedação prevista no
170-A, seja pela sua inaplicabilidade seja pelo posterior trânsito em julgado e recolhimento do
tributo devido pela Recorrente, a conclusão do presente julgamento esbarra na impossibilidade
de se verificar, com as provas dos autos, se o resultado da apuração com a adição da CSLL ao
IRPJ no ano objeto da presente PER/DCOMP seria o alegado pela DRJ e Recorrente.
De fato, em que pese a DRJ afirme e a Recorrente ratifique em Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, não vejo nos autos documentos hábeis para apurar o
Imposto devido no período com a adição da CSLL e, abatendo-se os pagamentos realizados após
o trânsito em julgado da decisão judicial e considerando-se o IRRF recolhido no período, o
contribuinte apuraria o crédito a restituir de R$ 3.434.584,85.
Assim é que, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem:

a) Confirme se os pagamentos realizados pela Recorrente após o trânsito em
julgado do MS 1999.34.00.003084 referem-se também ao IRPJ devido no
AC de 2009;
b) Apure o IRPJ devido no AC 2009 considerando os pagamentos realizados
durante o exercício e os pagamentos realizados após o trânsito em julgado
do referido mandado de segurança;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902099/2013-17

c) Elabore parecer conclusivo sobre o resultado do imposto devido no
referido exercício e se subsistirá crédito a ser compensado pela
Recorrente;
d) Intime o contribuinte a se manifestar do resultado da diligência no prazo
de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para conclusão de
julgamento por este CARF.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital